Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal). A Defesa de um dos réus alegou nulidade da busca domiciliar por violação da inviolabilidade do domicílio. Subsidiariamente, pleiteou absolvição por ausência de provas do dolo ou desclassificação para modalidade culposa ou simples. O outro apelante requereu a desclassificação para crime menos grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) definir se as condutas configuram receptação qualificada ou se caberia a desclassificação para modalidade culposa ou simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar realizada foi considerada lícita, pois havia fundadas razões de flagrante delito, confirmadas a posteriori, além de consentimento de moradores, em consonância com o entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
4. A receptação qualificada foi caracterizada pela ciência da origem ilícita dos bens, comprovada pelas circunstâncias dos fatos: volume expressivo de mercadoria, ausência de documentação fiscal, transporte noturno e a forma organizada da logística.
5. A desclassificação para modalidades culposa ou simples foi afastada, diante da inexistência de indícios de boa-fé por parte dos envolvidos e das circunstâncias que evidenciam o caráter planejado e estruturado da operação, indicando consciência sobre a origem ilícita das mercadorias.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Código Penal, art. 180, § 1o; Código de Processo Penal, art. 240, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6a Turma, j. 28.08.2023.